Tribunal: TJMT
Processo: 1007437-08.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007437-08.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 315/STF. ISONOMIA REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS. FUNÇÕES DE GESTOR JUDICIÁRIO E GESTOR JUDICIÁRIO SUBSTITUTO. VEDAÇÃO AO AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, aplicando o Tema 315/STF.

2. O agravante sustenta que não se trata de criação ou majoração de vencimentos por decisão judicial, mas de sindicabilidade de ato discricionário por desvio de finalidade, buscando afastar a aplicação do Tema 315/STF mediante distinção entre "aumento de vencimentos" e "equiparação remuneratória".

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de equiparação remuneratória entre servidores que exercem funções alegadamente idênticas se enquadra na vedação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 315, que impede ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

III. Razões de decidir

4. A pretensão deduzida pelo sindicato corresponde exatamente à hipótese enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.317, Tema 315, no qual se fixou a tese de que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

5. A distinção artificial entre "aumento de vencimentos" e "equiparação remuneratória" não está amparada na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Independentemente da nomenclatura empregada, sempre que a pretensão resultar em incremento remuneratório não previsto em lei, configura-se hipótese de intervenção judicial indevida na esfera de competência do Poder Legislativo.

6. A vedação estabelecida no Tema 315/STF visa preservar princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, notadamente a separação dos poderes e a reserva legal em matéria remuneratória, conforme determina o art. 37, X, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de equiparação remuneratória entre servidores públicos, independentemente da nomenclatura empregada, enquadra-se na vedação do Tema 315/STF quando resultar em incremento remuneratório não previsto em lei. 2. A alegação de identidade de atribuições entre funções não constitui fundamento suficiente para afastar a aplicação do Tema 315/STF, que visa preservar a separação dos poderes e a reserva legal em matéria remuneratória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, e 102, III, "a"; CPC, arts. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 592.317, Tema 315, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.08.2008.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1007437-08.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (
Tema n. 315/STF
).

O agravante menciona que não pleiteia a criação ou majoração de vencimentos sem previsão legal, mas sim o reconhecimento da ilegitimidade de tratamento remuneratório desigual entre servidores que desempenham as mesmas funções, com idênticas atribuições e responsabilidades, no exercício de funções de confiança de Gestor Judiciário e Gestor Judiciário Substituto.

Cita

que a legislação estadual — em especial a Lei Complementar nº 8.814/2008 — reconhece expressamente que ambas as funções possuem o mesmo conteúdo funcional e a distinção entre os dois cargos não é a natureza ou a complexidade da função, mas unicamente a denominação administrativa, o que configura violação direta ao princípio constitucional da isonomia.

Menciona que a Administração Pública, por razões orçamentárias e de conveniência interna, designou servidores Técnicos e Auxiliares Judiciários para exercerem as mesmas atribuições dos Analistas Judiciários, percebendo, entretanto, remuneração substancialmente inferior, sob a rubrica de “Gestor Judiciário Substituto”, de modo que essa conduta não se enquadra na hipótese do Tema 315 do STF (id. 322530898).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 323511398.

Contrarrazões
(id. 341091389).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (
Tema n. 315/STF
).

O agravante interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id 263896795.

A pretensão deduzida pelo sindicato corresponde exatamente à hipótese enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.317, Tema 315, no qual se fixou a tese de que
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
.

Almeja o agravante contornar a aplicação do precedente vinculante mediante distinção artificial entre "aumento de vencimentos" e "equiparação remuneratória", mas essa distinção não está amparada na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Independentemente da nomenclatura empregada - seja equiparação, reenquadramento ou reconhecimento de situação fática -, sempre que a pretensão resultar em incremento remuneratório não previsto em lei, estar-se-á diante de hipótese de intervenção judicial indevida na esfera de competência do Poder Legislativo.

Nesse passo, a vedação estabelecida no Tema 315 do STF visa preservar princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, notadamente a separação dos poderes e a reserva legal em matéria remuneratória.

O art. 37, inciso X, da Constituição Federal é expresso ao determinar que
"a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices"
.

Assim, o agravante não logrou demonstrar elementos fáticos ou jurídicos suficientes para afastar a aplicação do Tema 315 do STF. A simples alegação de que as funções possuem "atribuições idênticas" não constitui fundamento apto a distinguir o caso dos precedentes que deram origem à súmula vinculante, uma vez que a vedação constitucional independe da similaridade funcional alegada.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 315, considerou precisamente situações em que se alegava identidade ou similaridade de funções como fundamento para equiparação remuneratória. A
ratio decidendi
do precedente abrange, portanto, exatamente a hipótese dos autos, não havendo espaço para distinção válida.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral (Tema 315/STF).

O recurso foi inadmitido e, interposto agravo ao STF, determinou-se o retorno para aplicação do tema 315 (id. 315139860).

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do paradigma RE 592317 (Tema 315), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

“Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

O órgão fracionário deste Tribunal decidiu de acordo com referido tema.

Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 315 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026